Tribunal: TJMT
Processo: 1039801-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1039801-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[RAYANA MAGALHAES DIAS DA SILVA - CPF: 030.922.481-04 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GUARDA-ROUPAS. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO. RECLAMADA REVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO. DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE QUANTO AOS DANOS MORAIS. INÉRCIA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O defeito do guarda-roupa entregue é fato incontroverso. A consumidora demonstrou que oportunizou à empresa o reparo e que este não foi realizado a contento. Logo, devida a restituição material concedida pelo juízo a quo.

2. Insurgência da Reclamante quanto a improcedência do pedido de danos morais. No caso, o dano moral se mostra também evidente pela própria inércia da empresa Recorrida em reparar o vício apresentado no produto adquirido pela Recorrente, bem como pelo fato de a consumidora, ao adquirir um bem novo durável, ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente. E quando este apresenta vícios, se vê frustrada em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera na parte consumidora irritação, indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial para condenar a Reclamada a indenizar os danos materiais no valor de
R$ 939,91 (novecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos
), em razão do defeito apresentado no produto adquirido, porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob a fundamentação de
que não foram comprovados maiores esforços à busca da resolução do conflito.

A Recorrente requer a reforma da sentença para a Recorrida seja condenada a indenizar os danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023